Tribunal: TJES
Processo: 5019593-57.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019593-57.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: PABLO DASILIO DE MOURA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ART. 226 DO CPP. ALTERAÇÃO JURISPRUDENCIAL POSTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I. CASO EM EXAME

Revisão criminal ajuizada com fundamento no art. 621, I, do CPP, visando à desconstituição de condenação transitada em julgado em 07.02.2018, proferida em ação penal que reconheceu a prática dos crimes previstos no art. 157, § 2º, incisos I e II, e art. 288, parágrafo único, do Código Penal.

A defesa sustenta nulidade do reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial, alegada indução da vítima por exposição prévia à mídia e fragilidade do conjunto probatório, requerendo absolvição com base no art. 386, IV, do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a inobservância do art. 226 do CPP, à luz de entendimento jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado, autoriza a revisão da condenação; e (ii) verificar se a decisão condenatória é contrária à evidência dos autos, por suposta fragilidade da prova de autoria.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência vigente à época da condenação considerava as formalidades do art. 226 do CPP como recomendações, não ensejando nulidade automática do reconhecimento, especialmente quando ratificado em juízo.
5. A superveniente mudança de entendimento dos Tribunais Superiores acerca do rigor formal do reconhecimento pessoal não autoriza, por si só, a desconstituição da coisa julgada, sob pena de violação à segurança jurídica.
6. A revisão criminal não se presta ao reexame amplo de provas nem funciona como sucedâneo recursal, exigindo demonstração inequívoca de erro judiciário.
7. No caso, a condenação não se baseou exclusivamente no reconhecimento fotográfico inquisitorial, havendo confirmação da autoria em juízo, sob o crivo do contraditório, por meio do depoimento firme da vítima e de outras provas judicializadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Pedido revisional julgado improcedente.

Tese de julgamento
:
“1. A alteração jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado quanto às formalidades do reconhecimento pessoal previsto no art. 226 do CPP não autoriza, por si só, a revisão criminal.
2. Inexistindo prova cabal de erro judiciário e estando a condenação amparada em elementos probatórios judicializados, é improcedente o pedido revisional fundado em alegada fragilidade do reconhecimento.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, arts. 226, 386, IV, e 621, I; CP, arts. 157, § 2º, I e II, e 288, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 598.886/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 27.10.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL Nº 5019593-57.2025.8.08.0000

REQUERENTE: PABLO DASILIO DE MOURA

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Revisão Criminal ajuizada por
PABLO DASILIO DE MOURA
, com fundamento no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, objetivando a desconstituição da coisa julgada formada nos autos da Ação Penal nº 0008581-46.2013.8.08.0035, oriunda da 7ª Vara Criminal de Vila Velha/ES.

O requerente foi condenado pela prática dos crimes previstos no art. 157, §2, inc. I e II, e art. 288, parágrafo único, ambos do Código Penal, tendo a decisão transitado em julgado em 07/02/2018.

Em sua petição inicial, a Defesa sustenta, em síntese: (i) a nulidade absoluta da prova de autoria, alegando que o reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial não observou os ditames do art. 226 do CPP; (ii) afirma que o reconhecimento foi induzido, pois a vítima teria visto imagens do requerente em site de notícias (“Folha Vitória”) antes do ato formal; (iii) alega a fragilidade do conjunto probatório, sustentando que a condenação se baseou exclusivamente no reconhecimento fotográfico, sem amparo em outras provas materiais, pugnando, ao final, pela absolvição no art. 386, inc. IV, do CPP.

Parecer da d. Procuradoria em ID nº 17226909 opinando pelo não conhecimento da presente ação revisional e, caso conhecida, pela improcedência do pedido.

Pois bem.

A ação revisional é cabível nas hipóteses taxativas do artigo 621 do CPP. No caso, o requerente fundamenta seu pleito na contrariedade ao texto expresso da lei penal e à evidência dos autos (inciso I). Conheço, pois, do pedido.

A tese defensiva central repousa na alegação de que o reconhecimento do réu, realizado inicialmente por fotografia e posteriormente ratificado, não seguiu o rito formal do artigo 226 do Código de Processo Penal, conforme recente entendimento dos Tribunais Superiores.

Pois bem.

Compulsando os autos, verifica-se que a condenação transitou em julgado em
07 de fevereiro de 2018
. À época da prolação da sentença e do acórdão confirmatório, a jurisprudência dominante no Superior Tribunal de Justiça e no Supremo Tribunal Federal entendia que as disposições do artigo 226 do CPP constituíam mera recomendação legal, e não exigência absoluta, de modo que eventual inobservância não gerava nulidade, mormente quando o reconhecimento era ratificado em juízo.

É cediço que, a partir do julgamento do HC nº 598.886/SC (Rel. Min. Rogério Schietti Cruz), ocorrido em
dezembro de 2020
, a Sexta Turma do STJ alterou seu posicionamento para conferir maior rigor às formalidades do reconhecimento pessoal.

Contudo, perfilho do entendimento de que a
alteração de entendimento jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado não autoriza, por si só, o ajuizamento de revisão criminal
. A segurança jurídica e a estabilidade da coisa julgada impedem que mudanças na interpretação dos tribunais retroajam para desconstituir condenações definitivas que, ao seu tempo, estavam em consonância com a orientação das Cortes Superiores.

Nesse sentido, bem pontuou a Douta Procuradoria de Justiça, citando precedentes atuais que vedam a utilização da revisão criminal para aplicar retroativamente a nova jurisprudência sobre o art. 226 do CPP a casos já transitados em julgado antes da mudança de entendimento.

Ademais, a revisão criminal não se presta a funcionar como uma "
segunda apelação",
visando o reexame de provas já exaustivamente analisadas nas instâncias ordinárias. A desconstituição da coisa julgada exige prova cabal do erro judiciário, o que não se verifica
in casu
.

Observo, ainda, que a condenação do requerente não se baseou
exclusivamente
no reconhecimento fotográfico inquisitorial. Conforme extrai-se do acórdão da apelação criminal transcrito no parecer ministerial, a autoria foi confirmada em juízo, sob o crivo do contraditório:

"a) na Audiência de Instrução e julgamento, a vítima Brian afirmou, de forma categórica, que o réu-apelante se tratava de um dos autores dos roubos praticados; b) também na Audiência de Instrução e Julgamento, o delegado Alberto Roque Peres confirmou que a vítima Brian reconheceu o réu/apelante Pablo como sendo um dos autores do roubo."

Portanto, existindo elementos de prova judicializados que corroboram o reconhecimento e sustentam a autoria delitiva, não há que se falar em condenação contrária à evidência dos autos. A "indução" alegada pela defesa, referente à visualização de imagens na mídia ("Folha Vitória"), foi matéria passível de discussão na instrução original e não constitui, neste momento, prova nova capaz de elidir a certeza da coisa julgada, mormente quando a vítima ratificou a autoria perante o Juiz.

A pretensão do requerente, na verdade, busca o revolvimento probatório e a aplicação retroativa de entendimento jurisprudencial consolidado anos após sua condenação definitiva, o que não encontra amparo na via estreita da revisão criminal.

Pelo exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido revisional.

É como voto.

8

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

Acompanho integralmente o voto do Eminente Relator.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido revisional.